Tribunal: TJMT
Processo: 1014728-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014728-46.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), OSWALDO MUZACHI - CPF: 002.705.479-91 (AGRAVANTE), MARIA ELVA VAZQUEZ MUZACHI - CPF: 209.304.029-87 (AGRAVANTE), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), IVANOR LUIZ PASQUALOTTO - CPF: 192.223.276-91 (AGRAVADO), MARIA GORETTE PASQUALOTO (AGRAVADO), SERGIO MATTIA - CPF: 490.580.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLHEINZ RIPKE - CPF: 012.763.289-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOCIR JOAO RODIO - CPF: 333.982.599-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL –

DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA - REGRA DE COMPETÊNCIA OBSERVADA – RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Falece aos agravantes qualquer possibilidade de manutenção da competência perante o Juízo da 2a Vara Cível da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, mormente quando se busca apenas rediscutir a validade do título que ampara o feito executório, o qual, por sua vez, teve mantida sua higidez em ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSWALDO MUZACHI e MARIA ELVA VAZQUEZ MUZACHI, contra a decisão proferida nos autos do Pedido de Tutela de Urgência Incidental de n. 1011892-74.2023.8.11.0041, manejado em face de IVANOR LUIZ PASQUALOTTO e MARIA GORETTE PASQUALOTO, que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Iporã-PR, a fim de que tramite por dependência aos autos PJe n. 0000181-87.2003.8.16.0094.

Para tanto, os agravantes narram, em síntese, que objetivam resguardar seu direito de evicção decorrente de eventual perda da propriedade do imóvel que adquiriram do Sr. Ivanor, que também é réu da ação que persegue a declaração de nulidade da matrícula do imóvel rural alienado por ele em favor dos autores.

Esclarecem que ofertaram caução suficiente para suspender a pretensão executória, em curso na Comarca de Iporã-PR, aliado ao fato de que o pedido manejado perante o Juízo de origem, tem o desiderato de resguardar o direito de evicção decorrente de eventual perda da propriedade do imóvel que adquiriram do agravado Ivanor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Iporã-PR, a fim de que tramite por dependência aos autos PJe n. 0000181-87.2003.8.16.0094.

Pois bem.

Consoante observado desde o exame sumário do presente recurso, a parte autora, ora agravante, pretende por meio do Pedido de Tutela de Urgência, obstar os atos expropriatórios da ação de n. 0000181-87.2003.8.16.0094, em trâmite perante a Comarca de Iporã-PR, em que as mesmas partes nestes autos, litigam em ação de Execução de Título Extrajudicial.

Assim, consoante observado da decisão de origem, não há qualquer ressalva a se fazer quanto ao declínio da competência, isso porque, neste particular, houve a estrita observância da regra de conexão, disposta no artigo 55
caput
e §§ 2o, I, e 3o, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 2o Aplica-se o disposto no caput :

I -
à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico
;

(...)§ 3o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - RECONHECIMENTO.
Verificada a identidade da causa de pedir remota entre duas ações e a possibilidade de decisões conflitantes com o processamento e julgamento em juízos distintos, impõe-se o reconhecimento da conexão das ações. Constatada a conexão entre as ações, age com acerto o Juiz ao declinar da competência para o foro prevento, evitando-se, com isso, prolação de decisões conflitantes.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.18.002292-9/001, Relator (a): Des. (a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2019, publicação da súmula em 21/03/2019)

No mais, observa-se do teor dos autos de origem, que os autores, ora agravantes, manejaram embargos à execução em face da execução em trâmite na Comarca de Iporã-PR, tendo sido certificado o seu trânsito em julgado.

Assim, falece aos agravantes qualquer possibilidade de manutenção da competência perante o Juízo da 2a Vara Cível da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, mormente quando se busca apenas rediscutir a validade do título que ampara o feito executório, o qual, por sua vez, teve mantida sua higidez em ação de conhecimento.

Por tais fundamentos, a decisão declinatória da competência deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023